Tribunal: TJES
Processo: 5002650-43.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002650-43.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBERTA CARNEIRO MERENSE
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Em resumo, a autora narra na exordial que é usuária dos serviços de eletricidade e que recebe energia através da unidade consumidora nº 675886, estando com todas as tarifas em dia. Alega a requerente que, no mês de novembro/2018, percebeu que foram retirados os relógios da referida unidade, sem que houvesse qualquer tipo de notificação por parte da requerida, mas que, mesmo com a retirada do relógio, a energia ainda estava chegando à residência da requerente. Todavia, no mês de dezembro/2018, foi surpresada com a interrupção do fornecimento de energia em sua residência, sem que fosse informada da razão do desligamento, o que motivou o manejo da presente ação, com vistas à condenação da ré ao restabelecimento da energia, bem como em indenização por danos morais.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso inominado apresentado pela empresa requerida, a autora deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão de ID n. 1763048.

Tese da ré

Em sede de defesa, a requerida alegou: (i) a incompetência do juizado especial por entender necessária a realização de prova pericial; (ii) a presunção de legalidade do TOI e regular exercício de direito; (iii) que, ao realizar a suspensão do fornecimento de energia à residência da autora agiu no exercício regular do seu direito; e (iv) a inexistência de dano material e moral indenizável na hipótese. Por fim, formulou pedido contraposto requerendo o reconhecimento do débito da parte autora junto a Ré no valor de R$ 1.755,26, ao argumento de que, na verdade, a requerente é devedora da concessionária, uma vez que, após a constatação da irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica na instalação, houve a recuperação do consumo não aferida à época da deficiência.

Em sede recursal (ID 1763038), requer a reforma da sentença, alegando, em suma, a regularidade no procedimento realizado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Evento 35) resolveu a lide da seguinte forma: “
Dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para confirmar a tutela constante no id. 2121376 - Pág. 1/2, determinando que a empresa requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora. E, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE quanto ao pedido contraposto. Via de consequência, declaro extinto o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95)
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Cinge-se a controvérsia em torno da ilegalidade da retirada do medidor de energia na residência da autora (ora recorrida), sem qualquer notificação prévia por parte da empresa recorrente, fundado em procedimento irregular no medidor, apurado unilateralmente pela concessionária de serviço público.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Embora a recorrente afirme veementemente se tratar de prática fraudadora referente à intervenção no medidor de energia que operava na unidade consumidora da recorrida, o “Termo de Ocorrência e Inspeção” (ID 1762982), colacionado aos autos pela parte recorrente, não apresenta os esclarecimentos necessários para que a consumidora pudesse exercer o seu direito ao contraditório e impugnar a ocorrência.

Verifica-se que a premissa tomada já é automaticamente de que houve desvio de energia realizado com condutores, não se apresentando qualquer explicação do porquê a “alteração” sofrida no medidor é necessariamente oriunda da intervenção alegada.

Inclusive, chama atenção o fato de que, mediante leitura do histórico de consumo da recorrida, o consumo registrado nos meses anteriores à retirada do relógio não se mostra oscilante e nem destoante do período em que a recorrente afirma estarem irregulares. Vale dizer, no período dos 12 (doze) meses que antecede o dia 19/10/2015 (data do início do período considerado como irregular), a média do consumo da recorrida fora de 92,66 KWH. Já o período posterior dos 12 meses depois do dia 19/10/2015, o registro em média foi de 84,33 KWH. Ou seja, não se constata oscilação considerável nos registros, para que a ré proceda com a cobrança de R$ 1.755,26, conforme o id. 2083988 - Pág. 13.

Com efeito, a única conduta esperada da empresa era a verificação da irregularidade técnica para manutenção do serviço de energia elétrica nos imóveis, com a
prévia notificação
no trintídio regulamentar para, só então, proceder à suspensão do serviço que até então era prestado.

Ademais, vejo que a recorrente também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação da consumidora aos problemas relatados, de sorte a se tornar evidente que o silogismo está invertido, já estando a conclusão de que o consumidor alterou intencionalmente o medidor presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar (até mesmo para afastá-las) outras possibilidades como a deterioração natural ou até mesmo erro na instalação pela concessionária. Assim, resta claro que sua argumentação carece nitidamente de fundamentação adequada e não pode ser acolhida.

Soma-se a isso o fato de que
a recorrida nem sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve nem mesmo conhecimento para impugnar o desvio verificado
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, tenho por abusiva e ilegal a conduta da recorrente de suspender o fornecimento de energia elétrica à autora, devendo a sentença ser mantida em seus integrais termos.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.